Tribunal: STF
Processo: RE 88233
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA CONCESSÃO DE LIMINAR EM PROCEDIMENTO
CAUTELAR.
SE O RECURSO ESPECIFICO NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO E A MEDIDA PODE
CAUSAR DANO DE DIFICIL REPARAÇÃO, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL TEM ADMITIDO O USO DO WRIT. PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, PORQUE NÃO CONFIGURADOS
OS PRESSUPOSTOS NOS QUAIS SE FUNDOU.